Tribunal: TJMT
Processo: 0002892-45.2014.8.11.0021
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002892-45.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURINDO MIGUEL GIRARDI - CPF: 133.407.199-34 (APELANTE), AIRTON GOUBAD - CPF: 371.551.569-49 (APELANTE), LOIDE MOIA GIACOMINI - CPF: 559.470.931-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), WALTER BECKER - CPF: 224.907.449-68 (APELANTE), MILTON VARGAS GINDRI - CPF: 333.401.450-91 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA - CPF: 344.407.981-87 (APELANTE), ANTONIO ISAAC FRAGA LIRA - CPF: 204.164.400-10 (APELANTE), HARIBERTO KELLER - CPF: 238.886.520-49 (APELANTE), SONIO ARAMIS DOS SANTOS BLAUTH - CPF: 270.008.260-53 (APELANTE), SAVIO OSMARI - CPF: 260.756.100-06 (APELANTE), IRACEMA PARO RODRIGUES - CPF: 537.271.341-00 (APELANTE), JAIME BRISOT - CPF: 334.472.689-72 (APELANTE), JOSE ANTONIO RODRIGUES - CPF: 046.303.359-00 (APELANTE), ANGELIM GOUBAD - CPF: 137.378.139-49 (APELANTE), GENTIL JOSE TOME - CPF: 132.948.900-44 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
– LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –

SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES DO STJ – REJEITADA – AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA – PLURALIDADE DE CREDORES – INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 33 DO STJ E 363 DO STF – FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR EM JUÍZO – OPÇÃO POR LITIGAR NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ENTENDER O JUÍZO SER IMPRESCINDÍVEL PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER TOMADA NOS PRÓPRIOS AUTOS – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Desafetado o REsp 1.532.516/RS, inicialmente submetido ao rito dos recursos repetitivos, não há razão para manter o sobrestamento do feito. 2. “A suspensão determinada no Resp 1.438.263-SP não abrange este recurso, porquanto, conforme esclarecido pelo próprio relator (Pet no Resp 1.438.263), a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando este feito que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal). (...)” (STJ – REsp no 1.688.123/PR – Rel. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado por Decisão Monocrática em 15/08/2017 – DJe do dia 22/08/2017). 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que sendo de consumo a relação, como nos autos, há que se resguardar o interesse do consumidor e, nesse compasso, a competência para dirimir a lide é do foro por ele escolhido. 4. Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo (Súmula no 33/STJ; Súmula no 363/STF). 5. Entendendo o Juízo pela imprescindibilidade de prévia liquidação da sentença, tal providência pode ser tomada nos próprios autos do cumprimento de sentença, não sendo argumento hábil para a extinção do processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo LAURINDO MIGUEL GIRARDI e outros contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da “
Liquidação de Sentença
(Número Único 00028924520148110021 – Código 93656), ajuizado pelos apelantes contra BANCO DO BRASIL S.A., considerando que apenas alguns autores residem naquela Comarca,

declarou, de ofício, a incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar o feito, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, sob fundamento de que a lei processual prevê que o juízo prolator da sentença será o competente para processar o seu comprimento, o que não é a hipótese dos autos, enquanto a lei consumerista faculta a propositura no foro do domicílio do consumidor, porém, nenhum dos autores reside na comarca de Água Boa, e, sim, em diferentes municípios situados no estado de Mato Grosso, inexistindo qualquer elemento a justificar o ajuizamento e prosseguimento do processo no juízo de Água Boa; a r. sentença impôs os ônus sucumbenciais aos exequentes, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor de cada prestação individualizada na forma pretendida, e, ainda, ordenou, por fim, a devolução ao Banco/executado do numerário depositado em juízo (cf. Id. no 106451489 – Pág. 689 a 705).

Os apelantes alegam, preliminarmente, que a sentença é nula, porquanto proferida quando havia determinação do Superior Tribunal de Justiça de
“suspensão de todos os processos que tenham por objeto a ação individual de cobrança de expurgos inflacionários sobre o saldo de cadernetas de poupança em liquidação/execução de sentença proferida em ação civil pública com a mesma finalidade”
, até julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.532.516/RS e REsp 1.438.263/SP (cf. fls. 712); alternativamente, caso não declarada a referida nulidade, pleiteiam a suspensão do processo até o julgamento final dos mencionados recursos especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos.

No mérito, os apelantes circunstanciam o tramite processual e

alegam que o processo tramitou por quase dois anos sem que houvesse qualquer insurgência quanto ao fato de alguns dos autores não residirem na Comarca de Água Boa/MT, e que, portanto, a sentença que reconheceu de ofício suposta incompetência territorial, além de ser equivocada, fere as decisões anteriormente proferidas nos autos, ademais, a hipótese é de competência relativa, sendo vedado ao juiz declinar de ofício por força da Súmula 33/STJ, e, no caso, a opção dos autores não representa qualquer prejuízo ao Banco/apelado, que possui agência naquela cidade/comarca, e, em nenhum momento se insurgiu contra o foro escolhido para o ajuizamento da ação; alegam que, na hipótese de manutenção do entendimento de incompetência absoluta, os autos devem ser desmembrados e encaminhados aos respectivos juízos competentes.

Aduzem que a manutenção da sentença recorrida ceifará o direito dos exequentes/apelantes, tendo em vista já ter se esgotado o prazo prescricional de cinco anos da data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública, o que obsta novo ajuizamento.

Defendem, por outro lado, que não há necessidade de liquidação por arbitramento, pois, a apuração do valor exequendo depende de meros cálculos aritméticos, mas, ainda que se entenda pela necessidade de prévia liquidação de sentença, esta pode ser realizada nos próprios autos, não sendo o caso de extinção do feito, além do que referida matéria já foi decidida anteriormente.

Pedem, por isso, o provimento do recurso, para que, declarada a nulidade da sentença, o feito fique suspenso até o julgamento definitivo dos recursos especiais mencionados, ou retome seu trâmite normal perante o Juízo da Comarca de Água Boa/MT (cf. Id. no 106451492 – Pág. 706/741).

O Banco ofertou contrarrazões (Cf. Id. no 106451493 – Pág. 766/792), dando pontual combate às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de nulidade da sentença por descumprimento de decisões do STJ – da suspensão do feito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os apelantes alegam, preliminarmente, que a sentença é nula, porquanto proferida em desacordo com determinação do Superior Tribunal de Justiça de
“suspensão de todos os processos que tenham por objeto a ação individual de cobrança de expurgos inflacionários sobre o saldo de cadernetas de poupança em liquidação/execução de sentença proferida em ação civil pública com a mesma finalidade”
, até julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.532.516/RS e REsp 1.438.263/SP (cf. fls. 489). Alternativamente, se não considerada a referida nulidade, requerem a suspensão do processo até o julgamento final dos recursos especiais descritos.

Todavia, o REsp 1.532.516/RS foi julgado prejudicado por decisão monocrática proferida em 14/02/2017 pelo relator do recurso, Min. Raul Araújo, assim como restou prejudicada a afetação

ao procedimento especial de julgamento de recursos especiais repetitivos, não existindo, ainda, impedimento ao julgamento da presente ação, porquanto, não obstante o RAI 1001862-50.2016.8.11.0000 ter suspendido o tramite dos autos até o julgamento do REsp no 1.532.516/RS, o recurso especial restou prejudicado, não subsistindo o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Por outro lado, também não merece acolhida o pedido de sobrestamento do processo, fundamentado na decisão proferida no REsp 1.438.263/SP, que determinou a suspensão de todos os processos em que se discuta a legitimidade de poupadores não associados ao IDEC para ajuizar ação individual de liquidação e cumprimento de sentença. Isso porque o eg. STJ esclareceu, por meio de decisão proferida em 13/12/2016 naquele recurso, que:

“(...) cumpre salientar que, nos moldes do artigo 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 do novo CPC), foram afetados a julgamento como recursos representativos da controvérsia os Recursos Especiais de nos 1.438.263/SP,

1.362.022/SP e 1.361.799/SP.

O cerne da controvérsia refere-se à legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva proferida nas ações civis públicas movidas pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC contra o Banco Bamerindus S/A (REsp no 1.361.799/SP e REsp no 1.362.022/SP) e contra o Banco Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil S/A (REsp no 1.438.263/SP), podendo repercutir, conforme a tese a ser fixada em sede de recurso repetitivo, em outras demandas idênticas, desde que ainda não apreciadas, em definitivo, no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça ou, em qualquer hipótese, do eg. Supremo Tribunal Federal.”

Considerando que o
Cumprimento de Sentença
ajuizado pelos apelantes se refere à sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, na qual a matéria atinente à legitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC já foi decidida em caráter definitivo, não se aplica ao presente feito a ordem de sobrestamento.

Nesse sentido:

EMENTA: “RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIADO DO IDEC. COMPROVAÇÃO. NÃO SOBRESTAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1998.01.1.016798-9. 1. A suspensão determinada no Resp 1.438.263-SP não abrange este recurso, porquanto, conforme esclarecido pelo próprio relator (Pet no Resp 1.438.263), a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando este feito que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal). 2. Recurso especial provido.” (STJ – REsp no 1.688.123/PR – Rel. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado por Decisão Monocrática em 15/08/2017 – DJe do dia 22/08/2017).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Em relação ao mérito do recurso, a controvérsia se dá em relação à possibilidade de o juiz pronunciar de ofício a incompetência para o ajuizamento da ação, pois, de acordo com a decisão objurgada, o foro competente é o do Juízo prolator da sentença exequenda ou do domicílio do consumidor, nenhuma das duas hipóteses presentes no caso.

Recapitulando, os autores/apelantes distribuíram perante a comarca de Água Boa/MT o pedido de liquidação da sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que tramitou perante a 12a VaraCível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (Proc. no 1998.01.1.016798-9), que condenou o apelado Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

Sucedeu, porém, que, no curso do processo, verificou-se que nenhum dos autores reside na comarca de Água Boa, e, sim, em diferentes municípios espalhados no estado de Mato Grosso, fato que deu ensejo à prolação da sentença terminativa ao fundamento de incompetência absoluta do Juízo.

Os apelantes sustentam que, cuidando-se de competência relativa, o juiz não pode declará-la de ofício (Súmula no 33/STJ), e que é opção do consumidor abdicar da regra especial e requerer o cumprimento da sentença no foro do domicilio da instituição bancária (CPC/15, art. 46, caput, art. 53, III, “b”).

É sabido que a incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício e questionada a qualquer tempo, e não se admite modificação pela vontade do particular, pois estabelecida em atenção a preceitos de interesse público.

Já a incompetência relativa só pode ser pronunciada via preliminar de contestação (CPC/15, art. 65, caput), pois fixada segundo a conveniência das partes e pode por elas ser alterada (CPC/15, art. 63), havendo, inclusive, previsão de prazo peremptório para sua alegação, sob pena de preclusão e prorrogação da competência (CPC/15, art. 65, caput). A matéria já está pacificada pelo teor da Súmula no 33/STJ, que diz que a “incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. O juiz, no entanto, reconheceu de ofício a incompetência territorial (relativa), afirmando que o cumprimento da sentença coletiva só poderia ter sido requerido perante o Juízo prolator da sentença exequenda, ou do domicílio do consumidor.

É ponto incontroverso o de que eventual incompetência não foi arguida pelo Banco do Brasil no curso do processo, contudo, mesmo assim, o juiz decidiu declarar de ofício a incompetência territorial (relativa), afirmando que o cumprimento da sentença coletiva só poderia ter sido requerido perante o Juízo prolator da sentença exequenda, ou do domicílio do consumidor, nos termos da jurisprudência do eg. STJ de que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)” (STJ – REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).

Acrescento, nessa perspectiva, que o entendimento consolidado na súmula no 363 do STF no sentido de que “a pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato”.

Assim, com apoio em princípios norteadores do CDC, em especial a facilitação da defesa judicial de direitos do consumidor, pode este hipossuficiente abrir mão do direito de litigar em seu domicilio e optar pela regra geral fixada pelos artigos 53, III, “b” e, 516, parágrafo único, ambos do CPC/15, in verbis:

“Art. 53.

É competente o foro:

(...)

III - do lugar:

(...)

b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;”

“Art. 516.

O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

(...)

Parágrafo único.

Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.”

Logo, se os consumidores optaram por demandar o Banco em foro distinto daqueles onde possuem domicílio, fazendo-o, certamente, por razões de conveniência, notadamente porque a opção lhes garantirá celeridade na solução do litígio.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO STJ – SENTENÇA QUE NÃO ADENTROU NA QUESTÃO DISCUTIDA NO REPETITIVO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - PLURALIDADE DE CREDORES - INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 363 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE DIANTE DA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – FALTADE LIQUIDEZ DO TÍTULO – CONVERSÃO DO FEITO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. (...) 2. “Se o consumidor propõe o cumprimento de sentença de ação civil pública em comarca diversa daquela em que é domiciliado, ainda que tacitamente, renuncia ao foro privilegiado que lhe confere o CDC. Por consequência, aplicam-se as normas de competência dispostas no Código de Processo Civil”. 3. Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF. 4. Havendo a prorrogação da competência do Juízo, e não comportando a extinção da demanda por incompetência absoluta, deve ser reconhecida a competência territorial do Juízo da Comarca de Água Boa para julgar e processar o feito. (...) (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 60733/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Julgado em 19/09/2017 – Publicado no DJE do dia 25/09/2017).

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - PLURALIDADE DE CREDORES - INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 363 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO. (...) 2. Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF. 3. Havendo a prorrogação da competência do Juízo, e não GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgado em 25/10/2017 – Publicado no DJE do dia 27/10/2017).

EMENTA: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO STJ – SENTENÇA QUE NÃO ADENTROU NA QUESTÃO DISCUTIDA NO REPETITIVO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - PLURALIDADE DE CREDORES - INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 363 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE DIANTE DA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – CONVERSÃO DO FEITO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO

PROVIDO. 1. A decisão proferida pelo Min. Raul Araújo nos autos do REsp n. 1.438.263/SP, determinou a suspensão de todos os processos de cumprimento de sentença da ação civil pública proposta pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em desfavor do apelado, nos quais esteja se discutindo a “legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença”, o que claramente não é o caso dos autos. 2. “Se o consumidor propõe o cumprimento de sentença de ação civil pública em comarca diversa daquela em que é domiciliado, ainda que tacitamente, renuncia ao foro privilegiado que lhe confere o CDC. Por consequência, aplicam-se as normas de competência dispostas no Código de Processo Civil”. (TJMT - Ap 156573/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015).

No mesmo sentido tem se posicionado o eg. STJ:

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. 1. Assentando a Corte a quo que o contrato entre as partes envolve relação de consumo, a revisão do julgado demandaria o revolvimento de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior (AgRg no AREsp 476551/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 02/04/2014). 2.
Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual.
Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (
grifei.
STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 589.832/RS - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 19/05/2015 – DJe do dia 27/05/2015).

Ademais, por força da Súmula no 363/STF, a “
pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato
”.

Por outro lado, no que se refere à imprescindibilidade de prévia liquidação da sentença, argumento que levou à extinção do processo, não merece prosperar a sentença, mesmo porque tal providência poderia ser tomada nos próprios autos do cumprimento de sentença.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – PRELIMINAR REJEITADA – AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – CARÁTER RELATIVO – SÚMULAS No 33 DO STJ E No 363 DO STF – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – CONVERSÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – PRECEDENTES DO TJ/MT – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“A r. decisão proferida pelo i. Min. Raul Araújo nos autos do REsp n. 1.438.263/SP, determinou a suspensão de todos os processos de cumprimento de sentença da ação civil pública proposta pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em desfavor do apelado, nos quais esteja se discutindo a “legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença”, o que claramente não é o caso dos autos.
Nos casos em que houver relação de consumo, a jurisprudência é tranquila no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu interesse.
Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF.
Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto à existência e à extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida na ação civil é genérica e, por si, não confere quantia líquida e certa. O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em LIQUIDAÇÃO de sentença por arbitramento.” (Ap 16.713/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017). (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 0002979-35.2013.8.11.0021 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 24/07/2019 -

DJE 01/08/2019)

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANO ECONÔMICO – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – PRELIMINAR DE ILEGETIMIDADE ATIVA – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – VIOLAÇÃO AOS EFEITOS DA COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DESNECESSIDADE – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. No cumprimento individual da sentença coletiva, os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada - independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do Idec. Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo.
O prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública em que se discute expurgo inflacionário é de 05 (cinco) anos, a contar do transito em julgado da demanda. Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo. No caso, não há que se falar na aplicação do art. 16, da Lei n. 7.347/85, denominada de Ação Civil Pública, segundo o qual a sentença proferida em ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência do órgão prolator, ou seja, nos limites da competência territorial do Tribunal de Justiça do São Paulo, mormente em razão da aplicação do CDC.
Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida na ação civil é genérica, e por si não confere quantia líquida e certa. O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento. Diante da conversão do feito em liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, inc. I, do CPC, resta prejudicada a análise do apelo que visa a incidência da correção monetária do débito desde o evento danoso, com aplicação nos meses de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991, utilizando-se como índice o IPC. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 0049968-39.2013.8.11.0041 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 10/04/2019 - DJE 23/04/2019)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem, para seja dado regular prosseguimento ao feito.

Custas pelo Banco/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024